Tribunal: TJDFT
Processo: 0723335-31.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS ÚTEIS. PRORROGAÇÃO EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO, FORÇA MAIOR OU CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RISCO NATURAL DO EMPREENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
INOCORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO, FORÇA MAIOR OU CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RISCO NATURAL DO EMPREENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado ajuizado pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 10.882,69 (dez mil oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos), a título de multa contratual por atraso, e a multa de 2% sobre o valor da causa na forma do artigo 1.026, § 2o, do CPC.
2. Sustenta o recorrente, em síntese, a) validade do item 7.1 do contrato de promessa de compra e venda (prazo de tolerância para a entrega de 180 dias úteis), b) ausência do dever de indenizar por danos materiais, em razão da não ocorrência de atraso, c) da não incidência da multa cominatória no período do prazo de Tolerância, escassez de mão de obra no mercado imobiliário. Alega, também, que foi condenado, sem qualquer fundamento, ao pagamento de multa no importe de 2% sobre o valor da causa. Pleiteia a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial e a exclusão da multa de 2%.
3. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor.
4. Conforme as provas dos autos, as partes celebraram, em 03/09/2012, promessa de compra e venda de unidade autônoma adquirida na planta, cuja previsão de entrega estipulada seria a data 30/10/2013 (ID 13834962- Pág. 1), com a tolerância de 180 dias úteis prevista na cláusula 7.1 do contrato (ID 13834962 - Pág. 8). O imóvel foi entregue em 07/11/2014 (ID 13834962- Pág. 14).
5. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais da Justiça do Distrito Federal, no julgamento do Incidente Uniformização de Jurisprudência no UNJ 2015.01.1.006823-9, em 11/07/2016, é abusiva a cláusula contratual que preveja a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em dias úteis.
6. Nesse contexto, mostra-se imperiosa a relativização do princípio do pacta sunt servanda, devendo haver a contagem do prazo de tolerância em 180 dias corridos, o que retroage o prazo final para entrega do imóvel para o dia 30/04/2014. Verifica-se, portanto, o decurso de 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de descumprimento (mora) dessa obrigação contratual.
7. A alegada falta de mão de obra especializada não configura, na hipótese, caso fortuito capaz de ilidir a responsabilidade da construtora, uma vez que o risco específico integra a atividade exercida pela empresa.
8. Excedido o prazo de prorrogação para entrega da obra (180 dias) e não comprovado caso fortuito ou força maior, é dever da construtora responder pelos prejuízos do consumidor advindos do atraso na entrega do imóvel.
9. Irrepreensível, portanto, a sentença que condenou o recorrente ao pagamento de multa contratual em razão da mora no cumprimento do contrato.
10. No tocante à multa imposta nos Embargos de Declaração, melhor razão assiste ao recorrente. De uma simples leitura do recurso, observa-se que a embargante apenas estava exercendo o seu direito de defesa. Não restou demonstrado, cabalmente, que o embargante interpôs os embargos com o intuito meramente protelatório, assim, impõe-se a exclusão da multa.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a multa de 2% sobre o valor da causa aplicada nos Embargos de Declaração.
12. Vencedor, o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.